Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento em favor da fixação de honorários na fase de cumprimento de sentença, na hipótese em que a impugnação é acolhida.
2. A dinâmica processual da fase de cumprimento de sentença não comporta a redução da verba honorária prevista ao §4o do art. 90 do CPC, para a hipótese de o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a prestação reconhecida.
3. Recurso conhecido e não provido.